Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707721-58.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: ORLANDO AMANTEA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por ORLANDO AMANTEA NETO: O embargante alega, em síntese, que contraiu empréstimo junto à embargada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros abusivos, decorrente da prática de agiotagem. Diz que a nota promissória que embasa a execução em apenso, sob n. 722872-95.2020.8.07.0001, assim como outras duas execuções em curso (0736631- 63.2019.8.07.0001 e 0708887-59.2020.8.07.0001), tiveram origem no mesmo contrato com prática de agiotagem que fora firmado em 11/6/2019. O embargado, por seu turno, apenas refuta a vinculação da nota promissória em execução com o alegado contrato de mútuo, mas não indica o vínculo causal. Passo, então, a apreciar as questões processuais pendentes. Pede o embargante, incialmente, a reunião das execuções mencionadas. Quanto ao ponto, não vislumbro necessidade de reunião das execuções, pois tramitam todas neste juízo e os atos nela praticados visam apenas à satisfação do direito. Por outro lado, impõe-se a reunião das ações de defesa (embargos à execução), a fim de evitar julgamentos conflitantes, pois fundadas na mesma causa de pedir, qual seja, notas promissórias com origem no mesmo contrato dito de agiotagem celebrado em 11/6/2019. Assim, determino o apensamento do presente feito aos embargos sob n. 0731994-35.2020.8.07.0001, a fim de que recebam julgamento conjunto. Anote-se no sistema informatizado e junte-se cópia da presente decisão nos embargos ora apensados. Pede o embargante, ainda, a suspensão das execuções até o julgamento da ação anulatória sob n. 0747159- 77.2020.8.07.0016, que tramita no Juizado Especial Cível de Brasília. Tal pleito para suspensão, no entanto, não deve ser acolhido, pois o §1o do art. 784 do CPC dispõe que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Por fim, solicita o embargante a inversão do ônus da prova. Vale ressaltar, de partida, que o título em execução não circulou, o que autoriza a discussão da causa subjacente, excepcionando o princípio da abstração. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. SEM EFEITO. 1. Tratando-se de Notas Promissórias que não foram postas em circulação, mostra-se cabível a discussão da causa debendi. 2. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão 1291906, 07038257820208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o embargante juntou aos autos comprovante de TED que recebeu em sua conta, em 11/6/2019, proveniente da embargada, bem como diversos boletos de cobrança emitidos em favor da CONTACTY SERVICOS I C LTDA, sem que esta última tenha comprovado qualquer prestação de serviço. Há, portanto, ao menos de forma indiciária, a demonstração de possível relação de mútuo entre as partes, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CHEQUES. EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.172-32/2001. I - Não se aplica o CDC a contrato de empréstimo firmado entre pessoas jurídicas que não se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor. II - O art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 autoriza a inversão do ônus da prova nas ações que visem a declarar a nulidade dos contratos que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebrados para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias, desde que a tese de agiotagem possua verossimilhança. III - Se, apesar do pedido expresso e dos indícios de cobrança de juros abusivos, não houve inversão do ônus da prova, há cerceamento de defesa, cuja conseqüência é a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1274794, 07294025220198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concedo ao embargado, portanto, prazo de 15 dias para comprovar a regularidade da relação jurídica, juntando documentos elucidativos do motivo do crédito em conta do embargante e qual a causa subjacente da emissão da nota promissória que lastreia a execução. No mesmo prazo, faculto ao embargante juntada de documentos que comprovem as amortizações do alegado empréstimo. Após a juntada de documentos, ou transcorrido o prazo acima em branco, tornem os autos conclusos para apreciação de eventual necessidade de realização de prova oral. A Agravante sustenta que, estando a execução calcada em título cambial, descabe a menção ao negócio jurídico do qual originou, nos termos da súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que, à falta de prova de origem ilícita do título de crédito, não é possível a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (24076526 e 24076525). É o relatório. Decido. A despeito da autonomia e consequente abstração da nota promissória, a discussão da causa debendi é possível quando ainda não foi posta em circulação, nos termos dos artigos 51 e 56 do Decreto 2.044/1908, o que, à primeira vista, parece ser o caso dos autos. A inversão do ônus da prova está em conformidade com o artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001. Com efeito, emprestam verossimilhança à alegação de agiotagem o comprovante de transferência e os boletos de cobrança que, no plano da cognição sumária, não estão associados a nenhuma prestação de serviço. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA